Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA. PARÂMETROS URBANÍSTICOS. DESATENDIMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEI DISTRITAL N. 6.138/2018. PODER DE POLÍCIA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO PATRIMONIAL. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, deve se valer de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar a ocupação desenfreada de áreas públicas, com prejuízo à sociedade.

2. O art. 151 da Lei Distrital n. 6.138/2018 prevê os requisitos para que as obras sem licenciamento possam ser regularizadas, os quais não foram atendidos no presente caso, uma vez que a obra se situa em área pública e não atende aos parâmetros urbanísticos vigentes.

3. O art. 161, § 2o, do Decreto Distrital n. 39.272/2018, que regulamentou a Lei distrital n. 6.138/2018, prevê expressamente o atributo da autoexecutoriedade, ao dispor que os órgãos de fiscalização devem realizar a demolição se o infrator não a promover no prazo que lhe foi concedido na intimação demolitória.

4. O ato demolitório de construções irregulares, erigidas em área pública não passível de regularização, sem autorização ou licença da Administração, não implica em qualquer violação ao princípio da dignidade da pessoa humana ou função social da propriedade, na medida em que tais preceitos não podem ser interpretados em desacordo com as demais proteções constitucionais dos bens públicos.

5. O valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, ressalvadas as hipóteses de fixação de parâmetro pela lei. Art. 292, §3o, do CPC.

6. Apelação parcialmente provida.